Tribunal: TJDFT
Processo: 0754591-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754591-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (SAE/DF) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709671-14.2022.8.07.0018, proposto pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido do agravante, de compensação de débitos, nos seguintes termos: Compulsando os autos, observa-se que a parte executada requer a compensação entre as dívidas e créditos que possui com o Distrito Federal, conforme ID 255761847. Intimado não houve anuência do Exequente, com a alegação de que o Distrito Federal recebe o pagamento de seu crédito em dinheiro e não mediante créditos decorrentes de Precatórios/RPV. Destaca, ainda, que não há identidade de credores, visto que os honorários sucumbenciais são devidos ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tratando-se de verba privada destinada aos membros do sistema jurídico da PGDF. É o relatório. DECIDO. Considerando que o Fundo Pró-Jurídico não possui personalidade jurídica própria, imperioso reconhecer a legitimidade ativa do presente cumprimento de sentença. A compensação é a extinção parcial dos débitos quando duas pessoas forem credoras e devedoras uma das outras, conforme se observa no artigo 368 do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O Distrito Federal alega que não há semelhança de credores e devedores, visto que os honorários sucumbenciais são verbas destinadas aos procuradores distritais, ao passo que a dívida é do Distrito Federal. Com efeito, o cumprimento de sentença tem como objetivo a transferência dos valores ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não havendo depósito direto aos procuradores, o que ocorrerá apenas após o fim do presente processo executivo. Ademais, apesar do ingresso dos valores no Fundo Pro-Jurídico da PGDF, fato é que os valores já têm destino certo em benefício dos procuradores antes de ingressarem nos cofres públicos, não sendo possível a compensação requerida. Destaca-se que essa forma de transferência de valores é realizada para evitar prejuízos a procuradores que não atuem diretamente nas áreas que resultam em condenações em honorários sucumbenciais, como ocorre nas atividades de consultoria. Dessa forma, ao realizar o depósito em conta bancária do Fundo Pro-Jurídico da PGDF e posterior distribuição igualitária entre os procuradores, há isonomia na remuneração e incentivo ao exercício das funções administrativas. Nesse mesmo sentido, o posicionamento do eg. TJDFT já foi sedimentado pela impossibilidade de compensação de dívida do Distrito Federal com os honorários sucumbenciais devidos à PGDF: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO EXECUTADO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ-JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. NATUREZA ALIMENTAR E PRIVADA DO QUANTUM EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666184, 00125556820098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, rejeito o pedido de ID 255761847. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao depósito do montante integral da dívida, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10%. Realizado o depósito, defiro a transferência em favor do Fundo Pro-Jurídico da PGDF. Transferido os valores, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca de possíveis valores remanescentes a serem pagos. Não havendo impugnação, declaro satisfeita a obrigação de pagar. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (ID. 257704276, dos autos de origem) Na origem, o ente público instaurou a fase executiva para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela entidade sindical. O executado, ora agravante, postulou a compensação do montante com créditos reconhecidos em seu favor nos autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, além de requerer os benefícios da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade do título. O Juízo a quo indeferiu a compensação sob o fundamento de inexistência de identidade entre credor e devedor, asseverando que a verba honorária executada pertence aos Procuradores do Distrito Federal, destinando-se ao Fundo Pró-Jurídico, enquanto o crédito detido pelo sindicato é de responsabilidade do erário distrital comum. O executado opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Em suas razões recursais, o agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça, acostando balanços contábeis que indicam déficit acumulado superior a R$ 9.000.000,00 e passivo exigível na ordem de R$ 12.000.000,00, além de certidões de penhoras infrutíferas. No mérito, sustenta a viabilidade da compensação de créditos com fulcro no art. 368 do Código Civil, argumentando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6053/DF, consolidou o entendimento de que os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública possuem natureza de verba pública e integram o patrimônio do ente federado. Defende a legitimidade da compensação ao argumento de que o Fundo Pró-Jurídico não possui personalidade jurídica própria, tratando-se de órgão contábil vinculado à estrutura administrativa do Distrito Federal. Subsidiariamente, suscita a ilegitimidade ativa do agravado para a execução em nome próprio de verba que a decisão recorrida classificou como pertencente aos Procuradores do Distrito Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ante o risco de bloqueios via ativos financeiros que comprometeriam a continuidade das atividades sindicais. No mérito, requer a reforma da decisão para autorizar a compensação ou, alternativamente, reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: I. O agravante postula a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de responder pelos encargos processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita. No presente caso, trata-se de pessoa jurídica com fins sindicais, sendo certo que os documentos coligidos aos autos - especialmente o balanço contábil indicando passivo a descoberto superior a R$ 9 milhões e a existência de múltiplas penhoras infrutíferas - evidenciam a impossibilidade momentânea de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades finalísticas. Desse modo, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor do agravante para este recurso. II. O agravante instruiu o recurso com diversos documentos em sigilo, dentre os quais cópias de decisões e documentos de processos que não tramitam em segredo de justiça. Desse modo, tendo em vista que não se trata de nenhuma as hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, mantenha-se o sigilo tão somente dos documentos que versem acerca de dados financeiros da parte, levantando-se o dos demais. III. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (SAE/DF) em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de compensação de honorários advocatícios sucumbenciais com créditos detidos pela entidade contra o DISTRITO FEDERAL. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, cinge-se a controvérsia recursal na análise da possibilidade de reconhecimento da compensação dos créditos, com a consequente extinção das obrigações até onde se compensarem, ou, subsidiariamente, ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução dos honorários, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. No entanto, em que pesem as alegações do agravante, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão dos efeitos suspensivos à decisão agravada. Conforme já relatado, pretende a parte executada/agravante a compensação de dívidas entre as partes, defendendo a existência de crédito em seu favor em face do ora exequente/agravado deferido nos autos do Processo 0003668-73.2001.8.07.0001. No entanto, muito embora seja possível a compensação de valores devidos ao Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, quando forem reciprocamente credores e devedores, com o objetivo da extinção das obrigações até onde se compensarem, no caso em que há honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não é possível fazer a compensação com crédito a ser recebido por meio de precatório, tendo em vista a ausência de reciprocidade entre credores e devedores, uma vez que a verba não pertence ao ente distrital, mas, aos Procuradores do Distrito Federal. Nesse sentido, dispõe o artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao apreciar o Ag. Reg. na Reclamação 65.774 - Distrito Federal, firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença em favor de ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, a saber: EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADI no 6.053. Advogados públicos. Constitucionalidade do direito ao recebimento de honorários de sucumbência. Verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado. Aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo em verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado (ADI no 6.053-DF). 2. Regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. 3. Existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 65774 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024) (negritei) Sendo assim, a ausência da identidade entre os sujeitos e a natureza autônoma da verba honorária impedem a aplicação do artigo 368 do Código Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. Conforme inteligência do artigo 23 do Estatuto da OAB; do artigo 85, §§14 e 19, do CPC; bem como do art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, extrai-se que os honorários sucumbenciais resultantes de causas em que participe e reste vencedora a Fazenda Pública destinam-se aos advogados públicos da Procuradoria do Distrito Federal. 3. O STF, no julgamento da ADI 6168, em análise específica à Lei Distrital n.o 5.369/2014, especialmente ao artigo 7o, consolidou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da advocacia pública, limitada apenas ao teto remuneratório, sendo inconstitucional apenas a transferência de recursos oriundos de honorários a uma conta de Associação dos Procuradores, a qual não pode ser destinatária dos repasses, uma vez que destacou expressamente ser a verba de titularidade específica dos advogados públicos distritais. 4. Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1717007, 0706383-78.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 27/06/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou a compensação de crédito titularizado pelo agravante junto à Fazenda Pública com débito decorrente de honorários de sucumbência fixados em desfavor do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de compensação, considerando a ausência de reciprocidade entre credor e devedor e a natureza alimentar dos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A compensação exige reciprocidade, liquidez e exigibilidade dos créditos (arts. 368 e 369 do CC). Honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos, enquanto o crédito do precatório refere-se ao ente público, inexistindo identidade entre as partes. 4. Honorários possuem natureza alimentar, sendo insuscetíveis de compensação (art. 1.707 do CC e art. 85, §14, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Honorários de sucumbência não se compensam com crédito de precatórios em razão da ausência de reciprocidade e da natureza alimentar da verba.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 368, 369, 380, e 1.707; Código de Processo Civil, arts. 85, §14 e §19, e 835. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6053; ADI 6159; ADI 6162; Acórdão 1433556, 07091831620228070000, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 23/6/2022; Acórdão 1431623, 07090879820228070000, 6a Turma Cível, TJDFT, j. 15/6/2022. (Acórdão 1971178, 0009074-68.2007.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Desse modo, ausente os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada, na forma como foi lançada. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até a análise do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital